Tribunal: TJBA
Processo: 8052883-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052883-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, CARLOS FERNANDO COUTO DE OLIVEIRA SOUTO

AGRAVADO: CARLA DORACI CRUZ LOBO e outros

Advogado(s)
:
GEORGE SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TRATAMENTO DE TEA COM MÉTODOS ESPECÍFICOS. REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para restabelecimento de tratamento multidisciplinar para beneficiário portador de TEA.

A decisão agravada determinou o restabelecimento do tratamento na Clínica Integrare, com profissionais indicados em planejamento terapêutico médico, sob pena de multa diária.

A agravante alegou ausência de vínculo contratual por inadimplência prolongada, bem como inexistência de obrigação de custear tratamento fora da rede credenciada e fora do rol da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora pode rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo por inadimplência sem notificação prévia do beneficiário; (ii) saber se é obrigatória a cobertura de tratamento fora da rede credenciada diante da inexistência de profissionais habilitados para atender às especificidades do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo depende de notificação prévia ao beneficiário, conforme artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A operadora não comprovou o envio de notificação prévia ao agravado, o que invalida a rescisão contratual.

A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reconhece a possibilidade de custeio de tratamento fora da rede credenciada apenas em casos excepcionais, como ausência de profissionais aptos ou inexistência de vagas para atendimento integral com as metodologias recomendadas.

No caso, não houve comprovação da existência de profissionais habilitados nas metodologias ABA, DENVER, entre outras, indicadas pela médica assistente para tratamento de TEA, tampouco comprovação de vagas disponíveis para o regime intensivo prescrito.

A ausência de comprovação da capacidade da rede credenciada para suprir a demanda justifica o custeio do tratamento pelo plano em clínica particular, conforme jurisprudência citada no voto.

O direito à saúde, garantido pelos artigos 6º, 196 e 199 da CF/88, deve prevalecer, sendo vedada conduta abusiva por parte da operadora, conforme o princípio da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana.

Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência, pois presentes os requisitos legais, com risco de dano irreparável ao agravado em caso de sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: A rescisão contratual de plano de saúde coletivo por inadimplência exige prévia notificação do beneficiário, nos termos da Lei nº 9.656/1998. A ausência de profissionais habilitados na rede credenciada justifica o custeio do tratamento em clínica particular indicada, quando o tratamento envolve metodologias específicas e intensivas devidamente prescritas por profissional habilitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8052883-30.2024.8.05.0000
, tendo como
agravante

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

e agravad
o

S.
L
.O
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .